Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002868-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARCOS FIORINI - CPF: 017.394.181-82 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002868-10.2021.8.11.0003 – CLASSE: 198 - CNJ – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO(S):

EDUARDO MARCOS FIORINI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME
APÓS QUITAÇÃO
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário,
restando evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com Danos Morais no 1002868-10.2021.8.11.0003 -
ajuizada por
EDUARDO MARCOS FIORINI
, condenando-o na obrigação de retirar o gravame incidente sobre o veículo descrito na exordial, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (10 dias após o pagamento da última parcela do financiamento) e correção monetária a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, alega o apelante a ausência de responsabilidade civil do banco recorrente, ante a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que estando ausente o ato ilícito, descaracteriza-se o dever de indenizar, uma vez que o suposto dano experimentado somente se deu por culpa do recorrido que deixou de efetuar a comunicação perante o DETRAN-MT.

No mais, defende a inexistência da prática de qualquer ato ilícito apto a caracterizar o dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte, bem como por mostrar-se desproporcional diante das provas de convencimento que foram produzidas.

Por fim, pugna sejam os juros aplicados desde o arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 107696520).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se
EDUARDO MARCOS FIORINI

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com Danos Morais no 1002868-10.2021.8.11.0003
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
aduzindo que:

“O autor é proprietário de um automóvel Volkswagen, modelo Crossfox GII, da cor preta, placa NVY -1878, RENAVAM 273884395, Chassi 9BWAB45Z5B413490, ano 2010/2011, o qual foi adquirido em 21 de agosto de 2015, junto a empresa RONDOCAR, pelo valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo sido pago o valor de R$ 10.000,00 reais a vista e R$ 25.000,00 reais financiados junto ao Banco Bradesco, ora Réu, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 949,13 (novecentos e quarenta e nove reais e treze centavos) cada.

[...]

Após o encerramento da respectiva ação o Autor continuou a pagar os valores referente ao financiamento do veículo, conforme comprovantes em anexo,
tendo realizado a quitação do bem em 16/08/2019.

Ressalta -se, que sete dias antes de efetuar o pagamento da última parcela do veículo, o Autor que havia recebido uma proposta para venda do mesmo, formalizou esta e assinou a autorização para transferência de propriedade do veículo, ficando acordado entres as partes que efetuariam a transferência assim que o banco efetuasse a baixa do gravame.

Para acelerar o processo de baixa do gravame do veículo, o Autor no dia 26 de agosto entrou em contato com o banco réu, informando a liquidação do veiculo e solicitando a baixa definitiva, no entanto, foi informado que o contrato encontrava -se ativo, conforme cópia do e -mail em anexo.

Diante da informação, a fim de resolver a questão, o autor novamente entrou em contato com o banco réu, informando o pagamento da última parcela do financiamento, inclusive, mandou cópia dos comprovantes quitados, bem como do processo judicial, afim de viabilizar a baixa do gravame solicitada. No entanto, sem sucesso.

O Autor, por meses tentou resolver administrativamente por meio de ligações e e-mails a questão, pois somente poderia finalizar a venda do veículo após a baixa do gravame. O que não ocorreu.

Em razão, da ausência da baixa do gravame do veículo, que até o momento não ocorreu, ou seja, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após o pagamento da última parcela, o comprador do veículo desistiu do negócio, sendo o Autor obrigado a devolver os valores pagos pelo mesmo, o que gerou grande dano ao mesmo. Diante disso, a fim de resolver a questão, não teve o autor outra alternativa senão socorre r -se aos braços do Poder Judiciário em busca da tutela jurisdicional.”
(ID. 107697066).

A ilustre magistrada, ao proferir a sentença de ID. 107696512, julgou
procedente
o pedido deduzido na inicial, na forma relatada acima.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Isto porque, cabe ao prestador de serviço o ônus de provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos, pois ficou claro que o autor cumpriu suas obrigações e, mesmo assim, não teve o gravame do veículo liberado pela financeira de forma imediata, situação esta que ultrapassa a condição de mero aborrecimento, ao não poder dispor de seu bem na forma que lhe conviesse em razão da omissão da apelante.

Registra-se que a obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, que abaixo transcrevo:

“Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”.

Outro não é o entendimento deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO ANTECIPADAMENTE – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar. [...] .
(TJ-MT 10044757520208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – [...] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP). Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução no 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais[...]
(TJ-MT - APL: 00019264020148110035 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO - ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. - Em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, visando à aquisição de veículo automotor, a omissão prolongada da Instituição Financeira em proceder à baixa do gravame após a quitação integral das prestações caracteriza ato ilícito deflagrador de dano moral ao Contratante, por submetê-lo, sem justa causa, ao constrangimento e ao incômodo psicológico decorrentes da impossibilidade de utilização regular do bem, não se tratando de mero aborrecimento oriundo de situações normais da vida diária – [...]

(TJ-MG - AC: 10000181365180001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 06/05/2019)

APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO QUITADO. BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DO BANCO RÉU. INTELECÇÃO DO ART. 9o, DA RESOLUÇÃO No 320 DO CONTRAN. APELO DO RÉU IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nos autos forneceu seguro juízo de certeza no sentido da responsabilidade do réu em providenciar a baixa nos gravames do veículo do autor. Ademais, a legislação de regência o compele a tal mister, ante a quitação plena do financiamento.
(TJ-SP - APL: 00383156820128260005 SP 0038315-68.2012.8.26.0005, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2016)

Ademais, compulsando os autos, não se identifica qualquer prova que caracterize a culpa exclusiva do consumidor ou tampouco de terceiros, ou seja, não comprovou a recorrente qualquer excludente de sua responsabilidade, devendo indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos.

Portanto, deixando a apelante de cumprir a obrigação que lhe é imposta, resta evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual precisou ingressar com a ação para a retirada do gravame incidente sobre o veículo, sendo o dano moral presumido.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, igualmente não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO ANTECIPADAMENTE – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. [...]
(TJ-MT 10044757520208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Desta feita, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios, porquanto já fixados em grau máximo (20%).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021